Tribunal: TJPA
Processo: 0807273-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807273-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: STOF COUROS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INDEPENDENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução do IPTU referente aos anos de 2004 a 2006 não alcançados pela prescrição, sem a ressalva pretendida pelo Agravante de que seja determinada a emissão de nova certidão de dívida ativa contendo apenas os anos não prescritos.

2. Ao determinar o prosseguimento do feito, o Juízo a quo determinou expressamente que a execução deverá prosseguir apenas em relação aos valores não prescritos, inexistindo prejuízo ao Agravante, uma vez que a cobrança e eventual constrição patrimonial deverá prosseguir apenas pelos valores efetivamente devidos.

3. Admitir a pretensão do Agravante seria formalismo exacerbado e somente retardaria o andamento processual, o que não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual.

4. A prescrição parcial não retira a liquidez e exigibilidade do restante do crédito, sendo, portanto, possível o prosseguimento do feito executivo independente da substituição da CDA.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0807273-69.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por STOF COUROS LTDA - ME contra o MUNICÍPIO DE BELÉM em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n.
0008441-97.2008.8.14.0301
– LIBRA
)
proposta pelo Município Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade de fls. 15/22, para declarar extintos os créditos tributários relativos ao exercício 2003, nos termos do art. 156, V, do CTN, em virtude da prescrição e determino o prosseguimento do feito quanto aos demais créditos.

Condeno o excepto em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do exercício de 2003, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Prossiga-se a execução, quanto aos exercícios de 2004 a 2006, expedindo-se mandado com ordem para: a) penhora, na forma dos arts. 7º. II, 10 e 11 da Lei 6.830/80, devendo ser observado que a obrigação tributária real é propter rem, incidindo sobre o imóvel objeto da execução (CTN, art. 130); b) registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, com intimação do Oficial de Registro de Imóveis competente, para que proceda ao registro da penhora, a quem se fará entrega da contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora, na forma do art. 7º, IV, e 14, I, da Lei 6.830/80; c) avaliação do bem imóvel penhorado ou arrestado, nos termos do art. 7º, inciso V, da Lei nº 6.830/80; d) nomeação de depositário público e sua intimação para não abrir mão do depósito, sem prévia autorização do juízo; e) intimação da penhora ao executado e seu cônjuge, se casado for, cientificando-o de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos à execução, contados da intimação da penhora, nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal.

Caso não haja interposição de embargos, certifique a Secretaria, retornando os autos para ulteriores de direito.

(...).

Em suas razões (Num. 2133591 - Pág. 1/10
), o Agravante afirma que, tendo sido reconhecida a prescrição do IPTU referente ao ano de 2003, deve ser expedida nova certidão de dívida ativa contendo apenas o valor dos anos de 2004 a 2006 e somente após tal providência é que poderá ter prosseguimento o feito executivo. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O Agravo foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2684184 - Pág. 1/3).

O Município de Belém apresentou contrarrazões refutando a pretensão do agravante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2735028 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução do IPTU referente aos anos de 2004 a 2006 não alcançados pela prescrição, sem a ressalva pretendida pelo Agravante de que seja determinada a emissão de nova certidão de dívida ativa contendo apenas os anos não prescritos.

Não assiste razão ao Recorrente, pois ao determinar o prosseguimento do feito, o Juízo
a quo
determinou expressamente que a execução deverá prosseguir apenas em relação aos valores não prescritos, inexistindo prejuízo ao Agravante, uma vez que a cobrança e eventual constrição patrimonial deverá prosseguir apenas pelos valores efetivamente devidos.

Neste diapasão, admitir a pretensão do Agravante seria formalismo exacerbado e somente retardaria o andamento processual, o que não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual.

Registre-se ainda, que
o artigo 2º, § 8º da Lei 6.830/80 dispõe que a fazenda pública poderá realizar a substituição da CDA até a decisão em primeira instância, não se trata, portanto, de uma obrigação, mas sim, de uma faculdade que, em uma interpretação teleológica somente deve possuir caráter imperativo quando se tratar de nulidade do título, o que não é o caso em análise, em que ocorreu a prescrição de parte do débito de IPTU constante na CDA, tendo sido atingido o direito de ação sobre tal crédito e não a nulidade do título. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. PRESCRIÇÃO. INÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI LOCAL, INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL PARCELAMENTO EX OFFICIO CONCEDIDO PELO PODER TRIBUTANTE.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA SER EXCLUÍDO O EXERCÍCIO PRESCRITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
. (TJ-RS - AGV: 70081536112 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 05/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCIALMENTE PRESCRITOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU. 01
-
Nas execu
çõ
es fiscais,
é
poss
í
vel o reconhecimento, de of
í
cio a prescrição do crédito tributário, por constituir matéria de ordem pública, nos moldes da Súmula nº 409 do Superior Tribunal de Justiça. 02
-
Deve ser observada a data da constitui
çã
o definitiva do cr
é
dito, a exist
ê
ncia de alguma eventual causa de interrupção do prazo prescricional e o momento do ajuizamento da demanda para análise do prazo quinquenal da prescrição dos créditos tributários ou de parcela deles. 03
-
Em raz
ã
o do efeito translativo, conhecendo um recurso
é
poss
í
vel ao Estado-juiz, de of
í
cio, analisar as matérias de ordem pública e, portanto, declarar a prescrição do crédito tributário, matéria que já foi discutida no Juízo de 1º grau.
04
-
N
ã
o
é
necess
á
ria a emenda ou substitui
çã
o da CDA, nos casos em que atrav
é
s de um simples c
á
lculo aritmético se chega ao montante equivalente ao crédito tributário remanescente, devendo o processo de execução prosseguir com a cobrança do saldo devedor
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 00161553020128020001 AL 0016155-30.2012.8.02.0001, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 13/12/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2017)

Além disto, a prescrição parcial não retira a liquidez e exigibilidade do restante do crédito, sendo, portanto, possível o prosseguimento do feito executivo independente da substituição da CDA.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020